Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto, dada sua intempestividade e por tratar de questões dissociadas da r. sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal no agravo interno.
III. Razões de Decidir
3. O agravo interno não impugna especificamente as razões da decisão de não conhecimento da apelação, violando o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento.
IV. Dispositivo e Tese
4. Não se conheceu do agravo interno.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único; 330, inciso IV; 485, inciso I; 1.010, III; e 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021, DJe 09/06/2021. TJDFT, Acórdão 1945239, 0721766-62.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024, DJe 28/11/2024. TJDFT, Acórdão 1920059, 0707836-74.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 18/09/2024, DJe 15/10/2024.